Tribunal: CARF
Processo: 15586.000971/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000971/2010-73
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.706 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIMPSERVICE SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO SUSCITADO.
INTERESSE
RECURSAL.
AUSÊNCIA.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há interesse recursal quando o apelo deixa de suscitar a rediscussão de
fundamento constante do acórdão recorrido, que, por si só, lograria a
manutenção do resultado do julgado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa pela não apresentação
dos documentos contábeis (ou sua apresentação deficiente) com fulcro no artigo 33, §§ 2o e 3o da
Lei 8.212/91.
O Relatório Fiscal da NFLD encontra às fls. 64/66.
Impugnado o lançamento às fls. 68/89, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou
procedente o lançamento. (fls. 133/137).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000971/2010-73
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.706 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000971/2010-73

Por sua vez, a 3a Turma Especial deu provimento ao Recurso Voluntário de fls.
142/158 por meio do acórdão 2803-002.177 - fls. 165/172.
Inconformada, a Fazenda Nacional aviou Recurso Especial às fls. 174/183,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão ora recorrido, restabelecendo‐se a exigência da
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Em 18/5/15 - às fls. 186/190 - foi dado seguimento à matéria “improcedência da
exigência da obrigação principal, elimina o motivo para exigência da obrigação acessória”.
Intimado do recurso em 2/7/15 (fls. 196), não consta dos autos a apresentação de
Contrarrazões por parte do Sujeito Passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 27/3/13 – fls. 173-
e recurso apresentado em 19/4/13 - fls. 184). Assim sendo, passo à análise dos demais requisitos
de admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “improcedência da exigência da obrigação principal, elimina o motivo
para exigência da obrigação acessória”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CARTÃO ALIMENTAÇÃO
E CESTA BÁSICA SEM ADESÃO AO PAT NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
O valor referente ao fornecimento de alimentação paga aos empregados por intermédio
de cartão alimentação e cesta básica, sem a adesão ao programa de alimentação
aprovado pelo Ministério do Trabalho PAT, não integra o salário de contribuição,
conforme dispõe o Ato Declaratório PGFN no 03/2011.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Pode-se dizer que a controvérsia, conforme posta pela recorrente, cingir-se-ia à
subsistência da multa por descumprimento de obrigação acessória, tal como aqui lançada, nos
casos em que se julga improcedente o lançamento da obrigação principal.
Como relatado, a multa aplicada deveu-se ao fato de o Sujeito Passivo, embora
intimado, não ter apresentado documentos contábeis a seu cargo, forte no artigo 33, §§ 2o e 3o da
Lei 8.212/91. Confira-se:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.706 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000971/2010-73

do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
[...]
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Por outro lado, é de se notar que o acórdão recorrido ancorou-se em mais de um
fundamento para a exoneração da multa. Veja-se:
1 – Improcedência do lançamento da obrigação principal:
Ademais, sobre a matéria discutida (fato gerador), concessão de auxílio alimentação
sem inscrição no PAT, os membros do CARF (RICARF, art. 62, III) devem se ater às
disposições contidas no Ato Declaratório PGFN no 03/2011, in verbis:
[...]
O valor referente ao fornecimento de alimentação paga aos empregados por intermédio
de cartão alimentação e cesta básica, sem a adesão ao programa de alimentação
aprovado pelo Ministério do Trabalho PAT, não integra o salário de contribuição,
conforme dispõe o Ato Declaratório PGFN no 03/2011.
Nota-se, pois, que sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária. Ora, se não há incidência de contribuição
previdenciária sobre o referido benefício, por certo também não haverá necessidade de
cumprimento de obrigações acessórias decorrentes dessa matéria.
2 – A falta de clareza da intimação fiscal, quanto aos documentos a serem
apresentados:
Com efeito, a justificativa contida no item “11”, acima transcrito é tão genérica quanto a
própria exigência do TIF no 2. Numa ou noutra situação, não ficou claro quais seriam os
documentos contábeis que o contribuinte deveria apresentar no prazo de 3 (três) dias.
No que diz respeito à exiguidade do prazo concedido, não resta nenhuma dúvida de que
o Fisco deixou de observar os princípios do contraditório e ampla defesa, de que trata o
inciso LV do art. 5o da Constituição da República.
Já no Recurso Especial, a recorrente apresentou dois paradigmas. O primeiro
(2302-01.163), ao que se extrai de sua ementa, refere-se à multa por descumprimento de
obrigação acessória (CLF 68), enquanto o segundo (2301-01.662), aí sim, à não apresentação de
documentos.
Todavia, em que pese este Relator concordar com a autonomia/independência dos
lançamentos ora em análise, o ponto é que o outro fundamento adotado pelo recorrido, diga-se,
não abordado pelo recorrente, é suficiente à sua manutenção.
É dizer, a turma a quo também entendeu que não teria ficado claro quais seriam
os documentos contábeis que o contribuinte deveria ter apresentado no prazo assinalado de 3
(três) dias, além do quê, ao conceder esse prazo de apenas 3 (três dias), o Fisco teria deixado de
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.706 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000971/2010-73

observar os princípios do contraditório e ampla defesa, de que trata o inciso LV do art. 5o da
Constituição da República.
Com isso, a considerar que o enfrentamento apenas do primeiro fundamento, com
o eventual provimento do recurso, não seria suficiente à reforma do acórdão vergastado, forçoso
o seu não conhecimento por absoluta falta de utilidade e/ou interesse recursal.
Diante do exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital